Tribunal: TJES
Processo: 5000777-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CICERO LUCAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS
CORPUS –
FURTO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

1.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extrema e excepcional
, e, como não poderia deixar de ser, somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

A alegação de configuração de ilegal excesso de prazo é cercada de juridicidade no caso concreto.

In casu, fora demonstrado a um só tempo o excesso de prazo para fins de impulsionamento do feito originário; para análise de pedido formulado pela defesa para fins de soltura do paciente; para análise de pedido de remessa dos autos por incompetência do juízo, e para fins de oferecimento da denúncia.

O paciente, preso em 09/11/2023, sequer fora denunciado até a data de análise do pleito liminar (26/01/2024) e o feito não fora impulsionado com a celeridade que se requer, em se tratando de réu preso.

Somente em 1º de fevereiro de 2024, após ciência da decisão prévia exarada nestes autos, é que o juízo antecedente determinou a remessa dos autos ao juízo competente.

Deveras, como já assentado pela CORTE SUPREMA, “
Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes.

A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.

Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual.

(HC 95464, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-03 PP-00466 RTJ VOL-00209-01 PP-00323).

2.
Ordem concedida para implementação de cautelares diversas da prisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CICERO LUCAS DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
IZ DE DIREITO DE SANTA TERESA
/ES,
que, em síntese, inobservou prazos processuais e pedidos incidentais formulados nos autos originários, atraindo quadro de excesso de prazo para fins de manutenção da prisão do paciente, indiciado pela prática do crime de furto qualificado.

Também como dito, aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1.
O paciente fora preso cautelarmente em 09/11/2023, não tendo sido oferecida a denúncia até a data da impetração (24/01/2024), tampouco analisados os pedidos de revogação da prisão e arguição de incompetência formulado pelo Parquet, revelando o sobredito quadro de ilegal excesso de prazo;
2.
Que no caso concreto não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da custódia cautelar.

Almeja, portanto,
que a sobredita prisão cautelar seja revogada,
e esta providência já fora efetivada em sede de cognição sumária conforme os seguintes termos:

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extrema e excepcional
, e, como não poderia deixar de ser, somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Pois bem. Reporto-me primeiramente para a alegação de excesso prazo formulada pelo impetrante - tendo em vista a juridicidade de tal argumento – e o faço destacando primeiramente a tão conhecida afirmativa invariavelmente utilizada no sentido de que, para delinear o excesso de prazo, é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

E utilizando tais ponderações e avaliações adianto-me para destacar sem muito esforço a existência de ilegal excesso de prazo no caso concreto, que perdura no tempo em desfavor do paciente, sem que estejamos diante de causa complexa; sem que possa ser observada a existência de variados réus; e sem que a defesa tenha contribuído de forma concreta para o evento.

In casu, entendo que fora demonstrado a um só tempo o excesso de prazo para fins de impulsionamento do feito originário; para análise de pedido formulado pela defesa para fins de soltura do paciente; para análise de pedido de remessa dos autos por incompetência do juízo, e para fins de oferecimento da denúncia.

O paciente, preso em 09/11/2023, sequer fora denunciado até a data de análise do pleito liminar (26/01/2024) e o feito não fora impulsionado com a celeridade que se requer, em se tratando de réu preso.

Somente em 1º de fevereiro, após ciência da decisão prévia exarada nestes autos, é que o juízo antecedente determinou a remessa dos autos ao juízo competente.

Deveras, como já assentado pela CORTE SUPREMA,

“
Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes.

A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.

Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual.

(HC 95464, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-03 PP-00466 RTJ VOL-00209-01 PP-00323)

À luz de tais considerações,

R
A
TIFICO A LIMINAR PARA CONCEDER A ORDEM ALMEJADA
, DE MODO QUE,
NA CONCORDÂNCIA DOS EMINENTES PARES, MANTENHO
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
JÁ IMPOSTAS
, DIVERSAS DA PRISÃO, QUAIS SEJAM: 1. R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR A PARTIR DAS 18 HORAS; 2. COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, A FIM DE JUSTIFICAR AS SUAS ATIVIDADES, INCLUSIVE LABORAIS; 3. COMPARECIMENTO EM JUÍZO SEMPRE QUE FORA INTIMADO, 4.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - acompanho o relator.